Tribunal: TJBA
Processo: 8049230-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049230-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRANTE DE PIATA

Advogado(s): TIAGO JOSE VILASBOAS MAGALHAES

AGRAVADO: ELIANE MARTINS GOMES

Advogado(s): WALTER BRITO LIMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRIMEVA QUE AUTORIZOU A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL, SEGUNDO O PROJETO ARQUITETÔNICO, APRESENTADO PELA AGRAVADA. LIMINAR QUE CONCEDE O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO, DECLARA A ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E, CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRELIMINARES, AVENTADAS PELA RECORRIDA, REJEITADAS. DECISÃO VERGASTADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

1.
Não havendo pretensão resistida, por parte do Município, não é ele parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Por conseguinte, incompetente o juízo fazendário para processar e julgar o feito, em razão da matéria. Autos que devem ser redistribuídos a uma das varas cíveis da capital baiana.

2.
Preliminares: Da coisa julgada. Não se sustenta, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito. Custas não recolhidas. Alegação improcedente. Recibos de pagamento acostados aos autos. Rejeitada. Supressão de instância. Merece reproche. A Incompetência Absoluta é matéria de ordem pública e, como tal, arguível e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.
No mérito, projeto arquitetônico que infringe a convenção condominial. R
evela-se temerário adiantar a satisfação da pretensão autoral, consistente na construção de um imóvel.

Isto porque, o retorno ao
status quo ante
, caso seja verificado, ao longo da instrução processual, não se tratar de caso de deferimento da edificação, trará grandes prejuízos às partes. O risco de dano irreversível é patente, fato que por si só autoriza a suspensividade deferida.

4.
Decisão reformada.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

6. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
JULGANDO
PREJUDICADOS
o
A
gravo Interno de nº
8049230-54.2023.8.05.0000.1 e os Embargos de Declaração
nº
8049230-54.2023.8.05.0000.2,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
02 de setembro de 2024
.